Tribunal: TJBA
Processo: 8169192-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169192-34.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULIO CESAR NORONHA DE SOUSA Advogado(s): JENNIFER DA SILVA DATTOLI, TIAGO MELO GONCALVES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s):LEONARDO FIALHO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Júlio César Noronha de Sousa contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 320 e 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de planilha de cálculo demonstrando os valores pleiteados a título de multa contratual, em ação indenizatória movida contra mrv engenharia e participações s.a., em razão de atraso na entrega do “habite-se” do imóvel adquirido. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a ausência de planilha de cálculo detalhada dos valores pleiteados configura falta de documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, autorizando o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. A petição inicial apresentada pelo autor atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, com a exposição dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos certos e determinados, sendo suficiente para o regular processamento da ação. 4. A exigência de planilha de cálculo na fase inicial revela-se prematura, pois o valor exato da multa contratual depende da apuração do quantum devido, a ser realizada em momento oportuno, podendo ser objeto de liquidação de sentença (art. 509 do CPC). 5. A ausência de planilha de cálculo não configura irregularidade capaz de justificar o indeferimento da inicial, por não se tratar de documento essencial à propositura da ação (art. 320, CPC). 6. A extinção do feito, nessa hipótese, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC) e o dever de cooperação processual (art. 6º, CPC). 7. As questões relativas à prescrição e à ilegitimidade passiva, suscitadas em contrarrazões, são matérias de mérito e devem ser apreciadas pelo juízo de origem após o regular contraditório. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença anulada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8169192-34.2024.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, JULIO CESAR NORONHA DE SOUSA, e, como apelado, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.